Tribunal: TJMT
Processo: 1027413-59.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027413-59.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Responsabilidade Civil por Oscilação de Energia. Prova Suficiente do Nexo Causal. Índice de Atualização Monetária. Aplicação da Lei n. 14.905/2024.
Embargos Parcialmente Acolhidos.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que reformou sentença, julgou procedente o pedido indenizatório e condenou a Concessionária de Energia Elétrica ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos pelo IPCA e com juros de 1% ao mês a partir do desembolso da indenização.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há obscuridade no acórdão quanto à validade dos laudos técnicos unilaterais; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do fortuito externo; (iii) determinar se há erro material na fixação dos índices de atualização monetária e juros de mora.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a validade dos laudos técnicos, destacando que estes, ainda que unilaterais, constituem início razoável de prova e têm aptidão para demonstrar a origem elétrica dos danos, especialmente quando elaborados por profissionais especializados.

4. A tese de fortuito externo foi decidida de forma implícita, ao reconhecer a inversão do ônus da prova e a falta de elementos probatórios que sustentassem a excludente de responsabilidade, inexistindo omissão.

5. Reconhece-se erro material quanto à fixação dos encargos legais, uma vez que, à luz da Lei n. 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, descontado o impacto do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. Laudos técnicos produzidos unilateralmente por Seguradoras, quando elaborados por empresas especializadas e não impugnados de forma eficaz, constituem início razoável de prova. 2. A inversão do ônus da prova impõe à concessionária o dever de demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, não bastando alegações genéricas. 3. A correção monetária das condenações pecuniárias deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme disposto na Lei nº 14.905/2024.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CDC, art. 14, § 3º; EC 113/2021, art. 3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.108.154/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; TJMT, RAC n. 1023357-80.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, RED n. 0005688-75.2016.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1027413-59.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Allianz Seguros S.A.,
reformou a sentença e julgou procedente o pedido da Seguradora, condenando a Energisa ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos pelo IPCA e com juros de 1% ao mês a contar do desembolso da indenização.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, ao argumento de que os laudos técnicos apresentados pela parte adversa foram elaborados de forma unilateral, sem observância ao contraditório e sem a comprovação da qualificação técnica dos signatários.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise do fortuito externo, notadamente quanto à ocorrência de descarga atmosférica como causa dos danos, fato que, segundo alega, afastaria o nexo de causalidade e, por conseguinte, a sua responsabilidade civil.

Defende também a existência de erro material no tocante à incidência dos encargos legais, requerendo a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 3º da EC 113/2021. Ao final, requer o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.

Contrarrazões no ID.

281720378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Embargada
Allianz Seguros S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e condenou a Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões do Apelo, a Recorrente, ora Embargada, sustentou que o nexo causal entre os danos sofridos pela Segurada e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica é incontroverso, uma vez que os laudos e relatórios técnicos apontam a oscilação de energia como causa dos danos aos equipamentos do Segurado.

Aduziu que a Apelada não comprovou qualquer excludente de responsabilidade.

Alegou que os documentos apresentados são suficientes e produzidos por profissionais habilitados, além de serem aceitos pelos Tribunais em casos similares.

Rebateu o argumento da sentença sobre a falta de preservação dos bens danificados. Aduziu que tal exigência é incompatível com a necessidade do Segurado de restaurar seus equipamentos de imediato, de modo a evitar maiores prejuízos.

Alegou, ainda, que é impositiva a inversão do ônus da prova, para que a Concessionária tenha o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, deu provimento ao Apelo,
reformou a sentença e julgou procedente o pedido da Seguradora, condenando a Energisa ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos pelo IPCA e com juros de 1% ao mês a contar do desembolso da indenização.

Inconformada, a Embargante alega obscuridade no acórdão quanto à validade dos laudos técnicos unilaterais apresentados pela parte adversa, omissão na análise da hipótese de fortuito externo (descarga atmosférica) e erro material na fixação dos encargos legais, pleiteando a aplicação da taxa SELIC.

Pois bem.

É cediço que os Embargos de Declaração são instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

Não se verifica qualquer obscuridade no julgado quanto à valoração dos laudos técnicos apresentados pela parte Autora. A decisão enfrentou de forma clara e objetiva a argumentação da Embargante sobre a natureza unilateral dos documentos, destacando que tais laudos são usuais no mercado segurador, elaborados por empresas especializadas, e amparados por normativos do setor, como a Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

O acórdão embargado afirmou expressamente que tais documentos constituem início razoável de prova, especialmente diante da falta de qualquer contraprova por parte da concessionária, que detinha, por sua natureza técnica e institucional, melhores condições de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço.

Portanto, não há qualquer dificuldade de compreensão que justifique o acolhimento dos embargos por suposta obscuridade.

Quanto à alegada omissão sobre a ocorrência de fortuito externo (descarga atmosférica), também não procede a alegação.

É incontroverso que o acórdão tratou da inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 14, § 3º do CDC, imputando à Concessionária a responsabilidade de demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade — o que não ocorreu.

Embora não tenha feito menção expressa ao termo "fortuito externo", a fundamentação do julgado implicitamente excluiu essa hipótese, por ausência de qualquer documento ou laudo que sustentasse tal ocorrência.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, não há omissão quando a tese foi decidida, ainda que de modo implícito, sendo desnecessário que o órgão julgador se refira a todos os argumentos ou dispositivos indicados pelas partes (AgInt no REsp n. 2.108.154/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Por fim, tem-se que lhe assiste razão quanto a definição dos índices de atualização dos juros.

O acórdão embargado, ao reformar a sentença, fixou a condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do efetivo desembolso da indenização securitária.

Essa previsão, contudo, não se harmoniza com o regime legal atualmente vigente, tendo em vista as modificações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024, bem como a interpretação sistemática dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Nos termos da legislação vigente, as obrigações pecuniárias sujeitam-se à incidência da taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária, desde que o débito seja legal ou contratual e não haja estipulação diversa.

Conforme dispõe o § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

Esse modelo tem por escopo evitar a cumulação indevida de indexadores e preservar o equilíbrio entre atualização e mora.

No caso concreto, a correção monetária deve seguir o IPCA (índice oficial de inflação), e os juros de mora devem ser calculados
com base na taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA
, observando-se, assim, a sistemática instituída pela novel legislação.

Tal entendimento já foi adotado por esta Corte de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDOS TÉCNICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 4. A atualização do débito deve observar o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros de mora, conforme Lei nº 14.905/2024. (...) (TJMT. RAC. N.U 1023357-80.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.” (...) (TJMT. RED N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

Assim, reconhece-se o equívoco nesse ponto, devendo o acórdão ser retificado para aplicar os critérios corretos de atualização da condenação, na forma exposta.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
e

determino que os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025